Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727472-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALUFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME, ELIAS DE SOUZA MILHOMEM JUNIOR, SIMONE DO CARMO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de provimento jurisdicional que não acolheu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais em face dos devedores na origem, ao argumento de que desacompanhado da planilha atualizada do débito, tendo em vista a ocorrência nos autos de levantamento valores. Em uma análise prévia de admissibilidade do recurso, deve-se averiguar se a parte recorrente possui legitimidade e interesse recursal, este último consubstanciado em requisito intrínseco calcado na necessidade e utilidade da via recursal para sanar determinada situação processual. Na origem, em que pese não tenha sido acolhido o pedido, este aparentemente não foi acolhido senão pela não apresentação do cálculo atualizado do débito, diligência esta que, além de razoável, revela-se usual na praxe do procedimento de cunho satisfativo/expropriatório. Ademais, o credor exequente, e o causídico que lhe representa nos autos, são litigantes habituais do Poder Judiciário, de sorte que suas responsabilidades para com a cooperação enquanto agentes processuais e o seu compromisso para com a eficiência do processo são ainda mais acentuadas, o que lhes impõe senso e dever de parcimônia na atuação nos autos, evitando-se, assim, a compulsividade recursal e o espírito de emulação. Intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de não conhecimento do recurso, demonstrar a necessidade e utilidade do presente agravo de instrumento, mormente em função da possibilidade de mera reiteração do pleito ao próprio Juízo na origem, fazendo-se acompanhar do cálculo atualizado do valor exequendo. Faculto à parte, ainda, manifestar o que entender de Direito, inclusive quanto à desistência do recurso. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator